Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0721298-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se integralmente o Despacho de Id 49877871, começando pela retirada do feito da pauta de julgamento da 8a Sessão. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito